Tribunal: TJES
Processo: 5025344-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025344-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5025344-89.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MISERABILIDADE
. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.
DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

JORGE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR interpôs agravo interno (ID. 4455907) em face da decisão monocrática (ID 4299470), que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça e determinou a intimação da recorrente para comprovar a condição de hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de deserção do Recurso Inominado interposto (ID. 3489764).

Em sede de agravo, sustenta que “
o MM. Juiz relator preferiu decisão monocrática, rejeitando pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente sob o fundamento de que o mesmo é servidor público, determinando o recolhimento do preparo recursal"
, aduzindo, ainda, que “
a R. decisão ora agravada deixa de se manifestar preliminarmente sobre o pleito de suspensão do feito em razão de ação coletiva em trâmite perante a 5ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Vitória, proposta pelo Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - SINDILEGIS (processo nº 5027877- 21.2021.8.08.0024), onde se discute a mesma questão posta nestes autos, cuja análise e eventual deferimento do pleito de sobrestamento do feito por parte desse h. Juízo torna desnecessário eventual preparo no presente momento
”.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
agravo interposto,
pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade
. Não concedo efeito suspensivo ao recurso, ainda mais considerando os prazos exíguos previstos na lei n. 9.099/95.

Inicialmente, em que pese a irresignação autoral, esta relatoria entende que não deve ser acolhido o pedido de sobrestamento do feito, a espelho do que decidiu o juízo de piso (ID. 3489757) senão vejamos,
in verbis
:

“
Antes de adentrar ao mérito se faz necessária a análise da existência de ação coletiva ajuizada pelo sindicato, preliminar, bem como da prejudicial de mérito suscitadas pelo requerido em contestação, sendo o que ora faço.

No que se refere a preliminar de existência de ação coletiva ajuizada pelo sindicato, em que se discute as mesmas pretensões deduzidas pelo(a) Requerente nestes autos, tenho que não merece acolhida, haja vista que a ação movida pelo sindicato como substituto processual não tem o condão de alcançar o direito individual da parte Requerente em ajuizar demanda em nome próprio.

Por certo que,
tendo optado pela ação individual, não poderá se beneficiar dos efeitos da ação coletiva.

Neste sentido, inclusive, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança. AgInt no REsp n. 1.940.693/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 10/12/2021.)”

Deste modo,
REJEITO
a preliminar em tela
”.

Ainda mais que sequer analisados os pressupostos de admissibilidade recursal, não havendo lógica-processual em se sustar o andamento de um processo em grau recursal antes de ultrapassada a referida análise.

Não obstante, importa dizer que
a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Registra-se, contudo, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
, “conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum"
(
STJ
; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).

Isto posto, também é importante salientar que a assistência judiciária gratuita somente deve perdurar enquanto houver a demonstração documental da sua necessidade.
Com efeito,
analisando detidamente os autos, verifico que, sendo intimada a apresentar documentação para comprovar a sua situação de hipossuficiência (ID. 3791379), a parte deixou transcorrer o prazo sem juntar aos autos qualquer documentação comprobatória ou mesmo de efetuar o preparo no prazo estipulado (ID. 3873551).

Irresignada diante da decisão monocrática de indeferimento do benefício ao ID. 4299470, apresentou agravo interno. Todavia, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na decisão monocrática proferida. Senão vejamos,
in verbis,
trechos da decisão objurgada:

“
Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora apresentou recurso inominado (ID. 3489764) pugnando pela concessão de benefício de assistência judiciária gratuita, tendo sido intimado a fim de comprovar a sua situação de miserabilidade (ID. 3791379), em obediência ao despacho acostado ao ID. 3784750.

Certidão ao ID. 3873551, informando que, até a presente data, não houve manifestação da parte requerente.

Atento ao preceito do artigo 99, parágrafo 2º, do NCPC, o recorrente deve juntar aos autos documentos que atestem o preenchimento dos requisitos legais, para concessão da assistência judiciária gratuita, ou providenciar o recolhimento do preparo devido.

Pois bem. O Recorrente, ainda que devidamente intimado do despacho, permaneceu silente. Verifico, ainda, que o recorrente é servidor público, o que por certo não se enquadra no conceito de miserabilidade. Assim, diante da ausência de demonstração de impossibilidade de arcar com os encargos processuais,
INDEFIRO
o pedido dos benefícios de assistência judiciária gratuita, nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
DETERMINO A INTIMAÇÃO
do recorrente para recolher o preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção, na forma do art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995 c/c Enunciados 80 e 115 do FONAJE
”.

No mais, não há um documento apresentado que corrobore as alegações de hipossuficiência, eis que o recorrente se trata de servidor público, e, diante de seus vencimentos e da ausência de outros elementos, não se enquadra no conceito de miserável juridicamente.

Em face do exposto,
CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Diante da unanimidade na votação, condeno o agravante a pagar ao agravado multa fixada em 1% do valor atualizado da causa, na forma do § 4º do artigo 1.021 do NCPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do §5º, do citado artigo de lei.

Após, nova conclusão para análise de conhecimento, ou não, do recurso inominado, e, eventualmente, a análise de seu mérito.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)